Tribunal: CARF
Processo: 12448.901041/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.901041/2011-14
RESOLUÇÃO
1401-001.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RADIO GLOBO SOCIEDADE ANÔNIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado), e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP (v.
e-fls. 02/07) que indicou como crédito saldo negativo de IRPJ relativo ao 2o trimestre de 2006. O
despacho decisório (v. e-fls. 8) foi fundamentado na insuficiência do crédito, reconhecido apenas
parcialmente, para a compensação dos débitos informados na PER/DCOMP. Foram informados na
PER/DCOMP um total de R$185.184,84 a título de IRRF, entretanto, a Autoridade Administrativa
reconheceu tão somente R$105.817,36.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901041/2011-14
2
As parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP e não
confirmadas são as que constam do demonstrativo de análise do crédito de e-fls. 23/25 e
importaram em R$79.367,49.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em apertadíssima
síntese, a existência do direito creditório compensado; apresentou, entretanto, cópia do
documento intitulado de “Fontes Pagadoras – DIRF – Rendimentos e IRRF do ano-calendário
2006”, vide e-fls. 45, e um “Comprovante mensal de Aplicações e Resgates Pessoa Jurídica”,
emitido pelo BRADESCO, às e-fls. 46; no restante do seu recurso, discorre extensivamente sobre os
princípios constitucionais da legalidade, moralidade administrativa, do direito à propriedade, do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJ1 indeferiu o recurso (v. e-fls. 52/55), ressaltando que “a
apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela RFB) é requisito exigido por lei para que o beneficiário dos rendimentos utilize o
IRRF como antecipação do IRPJ devido ao final do período, ainda mais quando há ausência do
respectivo registro em DIRF”.
Concluiu a decisão recorrida que a Recorrente não teria apresentado o comprovante
anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda na fonte, razão pela
qual indeferiu o recurso.
Inconformada com a decisão da DRJ/RJ1, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário (v. e-fls. 65/81) através do qual repete os mesmos termos já trazidos quando da
manifestação de inconformidade, além de juntar aos autos os documentos que intitula de
“comprovantes de rendimentos emitidos pelas próprias fontes pagadoras – doc 01, alegando
serem suficientes para comprovar o seu direito, vide e-fls. 86/87. Note-se que tais documentos já
haviam sido juntados aos autos quando da apresentação da manifestação de inconformidade, às
e-fls. 45/46.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901041/2011-14
3
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ apurado no 2o trimestre do ano calendário de 2006. A
Autoridade Administrativa deferiu parcialmente o pedido em função da insuficiência do crédito
apurado para fazer frente aos débitos declarados.
A manifestação de inconformidade centrou suas alegações na existência do direito
creditório compensado, calcando sua argumentação nos documentos “Fontes Pagadoras – DIRF –
Rendimentos e IRRF do ano-calendário 2006”, vide e-fls. 45, e o “Comprovante mensal de
Aplicações e Resgates Pessoa Jurídica”, emitido pelo BRADESCO, às e-fls. 46.
Já a decisão recorrida indeferiu o recurso da Contribuinte, aduzindo que a falta de
apresentação do comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de imposto
de renda na fonte, seria o impeditivo do direito pretendido, haja vista ser este documento um
requisito legal para que o beneficiário dos rendimentos utilize o IRRF como antecipação do IRPJ
devido ao final do período.
Evidentemente, a questão posta é unicamente probatória.
O recurso voluntário, a par de reforçar tudo o que já havia sido dito quando da
manifestação de inconformidade, juntou os mesmos documentos anteriormente apresentados
com a manifestação de inconformidade, vide e-fls. 86/87, que, ao seu ver, comprovariam as
retenções declaradas na PER/DCOMP.
Já a decisão recorrida indeferiu o recurso da Contribuinte, tão somente pela falta de
apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (comprovante anual de
rendimentos pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda na fonte, em modelo
aprovado pela RFB), ressaltando ser requisito exigido por lei para que o beneficiário dos
rendimentos utilize o IRRF como antecipação do IRPJ devido ao final do período.
Há muito está assentado no âmbito desta Turma e mesmo deste Tribunal
Administrativo que a prova da retenção pode ser suprida por outros elementos, a exemplo da
escrituração contábil/fiscal e dos documentos que a instruem. Conforme já sobejamente decidido
no âmbito deste Conselho (vide Súmula CARF no 143), os informes de rendimentos (comprovantes
de retenção) não são os únicos documentos capazes de comprovar o imposto retido na fonte por
parte dos tomadores dos serviços prestados pela Contribuinte, instituições financeiras etc.
Entretanto, a decisão recorrida não deu margem à Recorrente para se defender de
forma eficiente, haja vista a fundamentação retro.
Este mesmo Colegiado tem decidido em casos tais que a providência mais prudente a
ser tomada é a conversão do julgamento em diligência para que a Autoridade Fiscal competente
apure, com base nos documentos constantes dos autos, acrescidos da escrituração contábil/fiscal
a ser requerida oportunamente à Contribuinte (se necessário), se os rendimentos que ensejaram
as retenções do valor ainda pendente de comprovação, e utilizados na formação do saldo negativo
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901041/2011-14
4
do segundo trimestre de 2006, foram regularmente escriturados e estão devidamente
comprovados.
Em relação às receitas, referidos documentos devem também evidenciar o seu
oferecimento à tributação, condição sine qua non para o aproveitamento do respectivo imposto
retido.
Assim, reputo ser necessária a conversão do julgamento em diligência para que se
oportunize à Contribuinte a complementação das provas que alberguem o direito líquido e certo
ao crédito pretendido.
Ao final dos trabalhos, deverá ser elaborado relatório circunstanciado a ser
cientificado à contribuinte, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação, antes
da devolução dos autos a este Conselho.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 93
DF CARF MF
Original